Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753638-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZ CRICINY WERLANG RAUBER AGRAVADO: LIZI KARLA MORAES RAUBER, ELAINE MORAES RAUBER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIZ CRICINY WERLANG RAUBER contra decisão de D 249871671, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 255961753, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de inventário no 0728283-90.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de adjudicação do veículo HONDA CR-V EXL, placa JKC6F69, ano 2012, em favor da herdeira LIZI KARLA MORAES RAUBER, com anuência de ELAINE MORAES RAUBER, pelo valor de R$ 43.000,00, correspondente à maior avaliação apresentada. Sustenta a agravante que a decisão recorrida violou determinações judiciais anteriores que haviam estabelecido a alienação judicial do veículo, bem como a entrega do bem à inventariante. Argumenta que as herdeiras agravadas não impugnaram oportunamente tais decisões, operando-se, assim, a preclusão quanto à matéria. Alega, ainda, que o valor atribuído ao veículo para fins de adjudicação (R$43.000,00) é substancialmente inferior ao valor de mercado apurado pela tabela FIPE (R$78.315,00), sendo que as avaliações apresentadas foram realizadas de forma unilateral pelas próprias interessadas, sem a realização de perícia judicial imparcial. Ressalta que o veículo permaneceu sob uso exclusivo da primeira agravada por mais de seis anos, o que teria contribuído para sua depreciação, além de configurar enriquecimento sem causa e violação à igualdade entre sucessores. Aponta omissão do juízo de origem quanto ao pedido de apuração da fruição indevida do bem, bem como à necessidade de compensação ao espólio pelo uso exclusivo do veículo. Defende que a adjudicação por valor depreciado, sem a devida avaliação técnica e sem contrapartida pelo uso prolongado, prejudica o patrimônio hereditário e afronta os princípios da comunhão e da proteção do acervo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que seja determinada a avaliação judicial do veículo ou, subsidiariamente, que eventual adjudicação somente seja admitida mediante depósito integral do valor de R$78.315,00, correspondente à avaliação atual da tabela FIPE. Preparo regular no ID 79128611. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, ainda que de forma parcial. Isso porque, conquanto exista decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau autorizando a venda, pela inventariante, ora agravante, do veículo HONDA CRV, de placa JKC-6569 (ID 170087809), diante da ausência de previsão normativa acerca do prazo para o exercício do direito à adjudicação, tal prerrogativa pode ser pleiteada a qualquer momento, desde que antes de realizada da alienação do bem. Nessa senda, ao menos nesta análise prefacial, verifica-se cabível o pedido de adjudicação formulado pela primeira agravada. Em que pese o disposto, em relação ao valor do bem, não se pode olvidar que existem decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau fixando os parâmetros para alienação do veículo em questão, sem que, contudo, a parte recorrida tenha apresentado tempestiva manifestação de inconformismo por meio de recurso adequado, de sorte que as respectivas controvérsias se encontram superadas pela preclusão. Ademais, compulsados os autos de origem, verifica-se que a decisão por meio da qual o Juízo de primeiro grau autorizou a venda do veículo em questão por valor não inferior ao da última Tabela FIPE publicada antes da venda foi prolatada em 28/8/2023 (ID 170087809), sendo que, somente neste ano de 2025, a primeira agravada informou a ocorrência do furto do referido bem e sua posterior recuperação, que, diga-se de passagem, verificaram-se em 29/12/2021 e 12/01/2022 (ID 230150783 e 230150784). Acrescente-se a isso o fato de a primeira agravada estar utilizando o veículo de forma exclusiva há anos, retendo-o indevidamente desde 2023, diante da existência de ordem judicial determinando a sua entrega à inventariante, para alienação. Visto isso, nesta análise perfunctória, não se pode admitir que o deságio do veículo decorrente do furto não comunicado pela primeira agravada nos autos, ao tempo do ocorrido, e da utilização do automóvel ao longo dos anos pela referida parte e de seu consequente desgaste, aliados à recalcitrância da primeira agravada em cumprir determinação judicial de entrega do bem para alienação, tenham o condão de alterar o valor (de maneira unilateral) para fins de adjudicação do bem para si, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Veja-se que o ordenamento jurídico pátrio estabelece um conjunto de estratégias e medidas jurídicas e financeiras com o fito de preservar o acervo hereditário, objetivando a correta arrecadação, administração e divisão dos bens entre os herdeiros. Nesse contexto, reputo presente a probabilidade de provimento, ainda que parcial, do recurso. Já o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação encontra-se plasmado na iminente transferência da propriedade do veículo em questão para a agravada LIZI KARLA MORAES RAUBER. Assim, verifica-se que é provável o parcial provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator